Tribunal: CARF
Processo: 10580.912811/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912811/2016-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.576 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que sejam adotadas
as providências discriminadas no voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 104-001.653, da 3a Turma da
DRJ/RJ04, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24830.58132.260209.1.3.04-8591 e não reconheceu
o direito creditório pleiteado no PER pleiteado no PER no 15807.48267.111005.1.2.04-0174.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
(i) Preliminarmente, que sejam acatados os argumentos/jurisprudência
relativamente à homologação tácita, tendo em vista ter passado mais de 05 (cinco) da
apresentação da Declaração de Compensação.
(ii) No mérito, seja admitida a compensação tendo em vista o pagamento a
maior em decorrência do conceito de SERVIÇOS HOSPITALARES, em relação ao
IRPJ e CSLL2.
(iii) Finalmente, que seja cancelado o Despacho Decisório ora atacado e sejam,
da mesma forma, extintos os débitos declarados na DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912811/2016-09
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912811/2016-09

A DRJ acatou o argumento de que ocorreu a homologação tácita do PER/DCOMP
no 24830.58132.260209.1.3.04-8591 e que, no caso da PER no 15807.48267.111005.1.2.04-0174,
no processo no 10580.912497/2009-27 (PER/DCOMP 16161.93412.260209.1.3.04-1213) houve
sentença definitiva, no âmbito administrativo, contrária ao pleito da interessada, consoante o
acórdão no 1401-004.029 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária de 13 de
novembro de 2019.
Cientificada 08/05/2021 (fl. 42), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV), em 24/05/2021 (fl. 44).
Em seu RV, a recorrente, alega a existência de divergências da mesma matéria em
ao mesmo contribuinte, pois, em outros processos administrativos, em andamento neste
Colegiado, alguns deles já julgados exatamente sobre a mesma matéria, abrangendo o mesmo
período de apuração que lhe foram favoráveis. Assim requer a reforma da decisão da DRJ, face
ao já decidido nos acórdãos 1402-000.914, 1402-000.915, 1402-000.916, 1402- 000.917, 1402-
000.918, todos julgados pela 4a Câmara da 2a Turma desta 1a Seção de Julgamento.
Isto porque:
Observem, nobres julgadores, que em todos os referidos acórdãos se discute o
enquadramento dos serviços prestados pela Recorrente como SERVIÇOS
HOSPITALARES, para os fins de aplicação dos percentuais de presunção do IRPJ e
da CSLL.
E mais, os mesmos acórdãos mencionados e tidos como paradigmas se refere ao
mesmo período de apuração, ou seja, ano-calendário de 2004.
Ora, não é concebível julgamentos díspares sobre a mesma matéria e
relativamente ao mesmo período de apuração decididos por turmas distintas deste
mesmo Colegiado e concernente ao mesmo sujeito passivo.
Neste contexto, impera destacar alguns trechos dos acórdãos paradigmas
imprescindíveis para a compreensão dos fatos e deslinde da questão em apreço:
Quanto a comprovação de que a Recorrente exercia atividade hospitalar nos anos de
2003 e 2004, período em que o crédito foi criado, entendo que os documentos acostados
ao Recurso Voluntário, que são: notas fiscais de serviços hospitalares emitidas em 2003,
Alvará de funcionamento de clínica hospitalar e cadastro junto ao Ministério da saúde,
juntamente com a Solução de Consulta, comprovam que a contribuinte exercia atividade
hospitalar.
Sendo assim, entendo que restou comprovado nos a autos o erro de fato cometido pela
Recorrente ao preencher a DCTF, indicando débitos que foram formados ao se aplicar a
alíquota errada a receita bruta para apurar o IRPJ pelo lucro presumido.
Em todos os julgamentos mencionados os processos foram convertidos em
diligência apenas para que a administração tributária confirme se a Recorrente não
utilizou os mesmos créditos para a quitação de outros débitos, o que certamente restará
comprovada pela sua negativa o que culminará com o provimento daqueles Recursos
Voluntários, em seu mérito. Deste modo, demonstrada a divergência e apontados os
respectivos acórdãos paradigmas requer o provimento do presente Recurso Especial
para se amoldar ao decisum daqueles julgamentos.
Em relação à decisão, ora em discussão, a recorrente afirma:
Em seu voto, no mérito, o iminente Relator se reporta ao processo
administrativo no 10580.912497-2009-27 e suscita a falta de provas no manejo da
respectiva peça recursal em razão do fato da Recorrente não ter comprovada a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912811/2016-09

segregação das receitas de consultas médicas das demais receitas de serviços médicos,
para os fins do enquadramento como serviços hospitalares.
Ab initio, acerca do enquadramento dos serviços médicos relativos às consultas
como SERVIÇOS HOSPITALARES, mais uma se vez equivoca, data máxima vênia,
o ilustre Relator, por duas razões bastante simples: (i) a uma, porque a Solução de
Consulta COSIT no 145/2018 invocada não se aplica ao caso em exame haja vista que
o crédito se refere ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004; e, (ii) a duas, a exclusão
das consultas médicas do conceito somente sobreveio quando do julgamento do REsp
1.116.399 pelo STJ em 29/09/2010 e previsto na Nota Explicativa PGFN/CRJ no
1.114, de 2012, (esta última citada na referida SC 145/2018), portanto, ambos
posteriores a 2004.
Ademais, na Solução de Consulta 16/2005 em que teve como consulente a
Recorrente, juntada aos autos, consta no sentido de que, em suma, os serviços
hospitalares englobam as atividades de prestação de atendimento eletivo de promoção
e assistência à saúde em regime ambulatorial e hospital dia, conforme a Atribuição 1,
da Resolução ANVISA RDC 50/2002. E, na referida Atribuição 1, consta no item 1.7:
“Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de
nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de
enfermagem”.
Cita a Solução de Consulta 12/2004, onde a SRF decidiu que:
As prestações de serviços de consultas médicas e de fonoaudiologia e de reabilitação de
pacientes externos, tendo em vista inserirem-se no rol das atividades compreendidas nas
atribuições de prestação de atendimento eletivo de assistência à saúde em regime
ambulatorial e prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia, poderão ser
enquadradas como serviços hospitalares para fins de determinação do lucro presumido,
desde que efetivadas por estabelecimentos assistenciais de saúde, constituídos por
empresários ou sociedades empresárias, que possuam estrutura condizente para a
execução da atividade.
Aduz que toda a receita, por ela auferida, enquadra-se no conceito não havendo
justa razão para que seja feita prova adicional neste sentido até porque a segregação não seria
passível de ser aferida pela escrituração comercial da empresa. Anexa Livro Razão e Diário.
Requer:
(i) Que seja admitida a divergência de entendimentos em julgamentos de questão
de idêntica matéria e do mesmo sujeito passivo, ora Recorrente, devendo ser adotado o
mesmo entendimento exarado dos acórdãos ora anexados;
(ii) que sejam acatados os documentos acostados quando da interposição do
presente Recurso Voluntário para os fins da comprovação do exercício da atividade de
serviços médicos, afastando-se, por via de consequência, a alegação de preclusão;
(iii) que sejam admitidos os argumentos de que a empresa possuía a atividade de
SERVIÇOS HOSPITALARES na época do período de apuração de tais créditos,
inclusive no tocante aos serviços médicos relacionadas às consultas médicas;
(iv) que seja admitido o conceito de SERVIÇOS HOSPITALARES previstos na IN
SRF 306/2003, vigente á época;
(v) finalmente, o acolhimento dos presentes RECURSO ESPECIAL pela sua
totalidade para que que seja admitido o(s) Pedido(s) de Restituição objeto do referido
processo, para reconhecimento do crédito, reformando-se parcialmente a decisão ora
ocorrida, na parte que negou o direito à restituição.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912811/2016-09

Caso assim entenda o colegiado o processo em questão poderá ser convertido em
diligência para os fins da comprovação do existência dos créditos ora perseguidos, em
consonância com os julgados dos processos paradigmas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, parece-me não haver uma divergência conceitual. O que houve, no
caso do processo no 10580.912497/2009-27, foi que o colegiado entendeu que a recorrente não
havia juntado as provas suficientes necessárias à formação de opinião diferente da então
alcançada, o que seria a sua obrigação, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil –
CPC.
Em decisões posteriores, o colegiado entendeu ter havido a devida comprovação
de que a recorrente exercia atividade hospitalar nos anos de 2003 e 2004, com base na
documentação apresentada e legislação em vigor à época, conforme, com a devida vênia,
reproduzo:
Quanto a comprovação de que a Recorrente exercia atividade hospitalar nos anos de
2003 e 2004, período em que o crédito foi criado, entendo que os documentos acostados
ao Recurso Voluntário, que são: notas fiscais de serviços hospitalares emitidas em 2003,
Alvará de funcionamento de clínica hospitalar e cadastro junto ao Ministério da saúde,
juntamente com a Solução de Consulta, comprovam que a contribuinte exercia atividade
hospitalar.
Sendo assim, entendo que restou comprovado nos a autos o erro de fato cometido pela
Recorrente ao preencher a DCTF, indicando débitos que foram formados ao se aplicar a
alíquota errada a receita bruta para apurar o IRPJ pelo lucro presumido.
Entretanto, decidiu converter os julgamentos em diligência (Resolução no 1402-
000.914 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 17 de outubro de 2019), a qual reproduzo,
parcialmente:
Entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis para comprovar se
o crédito não tinha sido utilizado para quitar outros débitos, bem como para demonstrar
se existia ou não débito de imposto no quarto trimestre de 2003.
Desta forma, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para que:
1 - encaminhe-se os autos para a autoridade fiscal para se manifestar sobre a existência
do crédito pleiteado com base na DIPJ e a DCTF retificada.
2 – se necessário intimar a Recorrente para que apresente documentos contábeis para
facilitar a análise do imposto apurado no quarto trimestre de 2003.
3 – elabore relatório circunstanciado informando se com base na análise da DIPJ, com a
DCTF retificada e a DARF, a Recorrente tem direito a restituição do crédito.
4 – caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito, informar se o montante
pode absorver o débito que se pretende compensar.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência.
Conduzo o meu voto na mesma linha posto que a recorrente anexou os
documentos contábeis (Livros Diário e Razão), os quais, obviamente , não foram examinados
pela Unidade de Origem. Chamo a atenção para o fato de que o Balanço Patrimonial transcrito
(folha 0022 do Livro Diário) apresenta apenas o total das receitas auferidas.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.912811/2016-09

Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, realmente, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Deste modo, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em
qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao
respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem:
i ateste a idoneidade da documentação anexada;
ii verifique a existência do crédito, levando em consideração que a recorrente
exerce atividade hospitalar nos termos da Resolução anteriormente citada (Resolução no 1402-
000.914);
ii intime a recorrente que apresente outros documentos contábeis/fiscais que
comprovem que toda a receita se refere à atividade considerada hospitalar, conforme afirma em
seu RV;
iii elabore relatório conclusivo sobre a existência do crédito; e
iv que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 177
DF CARF MF
Original